Tribunal: TJDFT
Processo: 0768036-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PACOTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI N. 14.046/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NO PRAZO ESTIPULADO PELO FORNECEDOR. OBSTÁCULOS IMPOSTOS PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.316,88 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, tendo ainda, contudo, sido julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 20.01.2020 o recorrido adquiriu junto à recorrente ingressos para acesso aos parques da "Disney", em Orlando (EUA). No entanto, em razão da pandemia de COVID-19, o recorrido ficou impossibilitado de viajar, tendo os ingressos sido cancelados em junho de 2020. O recorrido relata que, após várias tratativas com a recorrente, entabularam acordo de reembolso do referido valor de R$ 2.316,88 a ser pago até 12 (doze) meses após o fim do decreto da pandemia. Em julho de 2022, solicitou à recorrente a utilização do crédito mencionado, com a compra de novos ingressos para os parques na “Disney”, que somariam a quantia de R$ 14.788,52, conforme busca realizada no “site” da recorrente. Com o decote do crédito disponível perante a recorrente, restaria para o recorrido o pagamento de R$ 12.471,60. Entretanto, a recorrente teria apresentado outro valor a ser pago pelos referidos ingressos, qual seja de R$ 14.484,04, preço divergente do que constava em seu “site” no momento em que o recorrido efetuou a pesquisa de preços. Com o desconto do crédito existente, o recorrido deveria desembolsar R$ 2.012,44 além dos preços que eram ofertados no “site”. Não obstante, a recorrente não demonstrou a origem de tal valor, apenas alegando que com a compra sendo realizada com a utilização do crédito, os valores dos ingressos poderiam divergir daqueles que eram praticados no “site”. Com isso, o recorrido viu-se obrigado a comprar outros ingressos para os referidos parques, junto a outro fornecedor, pagando o valor de R$ 370,00 a mais do que o valor que era informado no “site” da recorrente. Assim, pediu a restituição do referido crédito não utilizado, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)restou como fato incontroverso que o autor não conseguiu utilizar o crédito disponível na empresa ré, tampouco conseguiu ser reembolsado de tais valores. Necessário, pois, que haja o ressarcimento por parte da ré, tendo em vista que o serviço contratado não foi prestado ao consumidor, principalmente pelas consequências oriundas da pandemia de COVID-19, não justificando a retenção de tais valores pela fornecedora, o que representaria situação de enriquecimento sem causa”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que inexiste dever de restituir, pois teria disponibilizado crédito ao recorrido. Também alega que a não utilização do crédito se deu em razão da conduta do próprio recorrido, que não teria observado regras atinentes ao serviço.
6. Contrarrazões ao ID 57940347.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O artigo 2o, da Lei n. 14.046/2020, dispõe que “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.
9. Cumpre ainda mencionar o teor dos parágrafos 1o, 2o e 3o do citado artigo 2o: "§ 1o As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes; § 2o Se o consumidor não fizer a solicitação a que se refere o § 1o deste artigo no prazo assinalado de 120 (cento e vinte) dias, por motivo de falecimento, de internação ou de força maior, o prazo será restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, a contar da data de ocorrência do fato impeditivo da solicitação; § 3o O fornecedor fica desobrigado de qualquer forma de ressarcimento se o consumidor não fizer a solicitação no prazo estipulado no § 1o ou não estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas no § 2o deste artigo".
10. No caso, os documentos anexados à inicial não demonstram inércia do recorrido, bem como evidenciam sucessivas tentativas de remarcação da viagem e de utilização do crédito, desde o ano de 2020. Por outro lado, as partes convencionaram a compra de outros ingressos mediante a utilização do crédito, mas o recorrido apresentou divergência de valores entre a plataforma de compras e o "email" enviado pela recorrente, sob alegação de que "os descontos pela Voupra e as campanhas de presentes não se aplicam a produtos e serviços adquiridos através de carta de crédito", cujo documento sequer foi juntado aos autos na íntegra, em evidente violação ao dever de informação. Como se nota, a não utilização do crédito se deu em razão dos entraves impostos pela recorrente, a explicitar patente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, o qual prevê que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
11. Diante do exposto, deve prevalecer a norma mais favorável ao consumidor, de modo a viabilizar a devolução da quantia paga, pois a prestação se tornou inútil sem culpa do recorrido (artigo 395, § único, do CC), e, sobretudo, para que não se legitime flagrante enriquecimento sem causa da recorrente (artigo 884 do CC), que há mais de 4 (quatro) anos retém os valores pagos pelo recorrido, sem a efetiva contraprestação.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.